Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. BAIXA DE ANOTAÇÃO DA DÍVIDA.CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA.

1. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

2. Havendo a comprovação da ocorrência do ato ilícito, causador de dano, por dolo ou culpa, surge o dever de indenizar.

3. O registro cadastral não teve o condão de ofender a honra da autora, porquanto inacessível a outras empresas, tampouco se tratando de cobrança indevida, passível de gerar dano moral in re ipsa, mas sim de regular anotação em cadastro negativo inacessível a terceiros, em face de inadimplência da consumidora, com a extinção da obrigação por força da prescrição, e não pelo pagamento.

4. Diante da regularidade da inscrição, não há que se falar em dano moral e consequente indenização extrapatrimonial.

5. Recurso não provido.